Tribunal: TJBA
Processo: 8034415-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034415-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO, NATALIA SERVA BOTELHO

APELADO: ITAU UNIBANCO

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e bancário. Apelação cível. Operação financeira com swap cambial. Indeferimento de prova pericial contábil. Pedido subsidiário de restituição de valores. Julgamento antecipado da lide. Suficiência da prova documental. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta em ação declaratória com pedido de repetição de indébito proposta contra instituição bancária, visando à nulidade de operação financeira com swap cambial e à restituição de valores pagos sob alegação de cobrança excessiva. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, indeferindo a produção de prova pericial contábil e entendendo suficientes os documentos constantes dos autos para formar o convencimento judicial.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se o indeferimento da prova pericial contábil, sem fundamentação específica, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença; (ii) examinar se houve omissão judicial na análise do pedido subsidiário de restituição de valores considerados excessivos.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil atribui ao juiz poder para indeferir provas que considerar desnecessárias à solução do litígio, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme art. 370, parágrafo único.

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.601.677/RJ).

5. A complexidade da operação financeira não gera presunção de necessidade de prova técnica quando os fatos relevantes podem ser compreendidos com base nos instrumentos contratuais e em gravação de conversa telefônica que antecedeu a formalização do negócio.

6. A gravação telefônica revela que os termos da operação foram clara e previamente explicados, com concordância expressa da parte autora, não havendo dissonância entre a explicação verbal e os termos contratuais.

7. A perícia requerida tinha o objetivo de sustentar leitura econômica diversa do contrato, e não de esclarecer fatos controvertidos relevantes, sendo, portanto, prescindível.

8. A decisão de indeferimento da perícia apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

9. A alegada omissão quanto ao pedido subsidiário não se verifica, pois a sentença apreciou a estrutura contratual e a forma de cálculo das parcelas, concluindo pela ausência de cobrança indevida, com fundamentação global e coerente nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.
Sentença
man
t
ida
. Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8034415-54.2020.8.05.0001
, em que é apelante
TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
e apelado(a)
ITAU UNIBANCO
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.